Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742140-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: LAERCIO GALESSO JUNIOR RECORRIDO: CIBELE MARIA TOLLER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laércio Galesso Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 71328457 do processo n. 0710669-54.2018.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Cibele Maria Toller, indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da executada, ora agravada, para pagamento do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 19945547), o agravante afirma que o Código de Processo Civil não estabelece a impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Aduz a existência de entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de parte do salário do devedor para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que observado o mínimo existencial, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que a constrição salarial pretendida é a única forma capaz de satisfazer o crédito devido, pois as tentativas de penhora de outros bens da agravada foram frustradas. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. decisão, a fim de que seja realizada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário da agravada e, subsidiariamente, de até 10% (dez por cento), até o integral cumprimento da obrigação. Em decisão ao ID 20031658, indeferiu-se a medida liminar pleiteada. No mérito, esta e. 7a Turma Cível, sob relatoria do Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques, negou provimento ao recurso interposto, em acórdão assim ementado (ID 23390635), in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia" (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário do executado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315919, 07421404120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Irresignado, o exequente/agravante interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da CF/88, objetivando a reforma do acórdão recorrido, a fim de dar procedência ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) das receitas mensais da executada/agravada (razões recursais ao ID 24533623). Ao analisar o REsp n. 1.938.858/DF, o c. STJ, sob relatoria do Exmo. Ministro Raul Araújo, concedeu provimento ao recurso interposto, reconhecendo a possibilidade de penhora de parcela da remuneração da agravada/devedora, e determinando o retorno dos autos a este e. Tribunal de Justiça a fim de que fosse fixado o percentual adequado para a penhora salarial. Nesse sentido, confira-se trecho da r. decisão (ID 54809924, p. 4/8), in verbis: (...) Nesse panorama, tem-se que o v. acórdão distrital deve ser reformado, no sentido de alinhá-lo à hodierna jurisprudência deste Tribunal Superior no tocante à interpretação do art. 833, § 2o, do CPC/2015. Entretanto, apesar de se permitir a constrição de até 30% (trinta por cento) do salário da devedora, não há nos autos, em razão do indeferimento peremptório da pretensão, elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira desta (valor mensal da remuneração, profissão etc.), devendo os autos retornar ao eg. Tribunal de origem para que fixe o montante adequado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência da recorrida e de sua família. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes acima mencionados, ser arbitrado o percentual adequado da penhora do salário da recorrida, de acordo com as possibilidades desta. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Os autos retornam a esta e. Corte de Justiça após o julgamento de embargos de divergência, providos para reconhecer a possibilidade de penhora salarial (ID 54809924, p. 120/124), e inadmissão de RE nos embargos de divergência em recurso especial (ID 54809925, p. 26/27). Em razão do Exmo. Desembargador Fábio Eduardo Marques (relator do agravo de instrumento) não mais compor a 7a Turma Cível quando do retorno dos autos da instância superior para a instância de origem, os autos foram redistribuídos, vindo conclusos a esta Relatoria (IDs 55740631 a 55778640). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que as partes firmaram acordo para pagamento do crédito exequendo nos autos de origem (vide IDs 179519430 e 182870510 do processo n. 0710669-54.2018.8.07.0007), e que, no dia 8/2/2024, foi proferida sentença extinguido o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID origem 186205881). Com efeito, tendo em vista a superveniência de sentença que julgou extinta a execução, em razão da satisfação da obrigação (com fulcro no art. 924, II, do CPC), forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos da executada/agravada. Via de consequência, a despeito da determinação exarada na decisão do c. STJ no julgamento do referido REsp n. 1.938.858/DF, conclui-se que não subsiste interesse recursal em fixar percentual adequado para a penhora salarial, ante a homologação de acordo judicial para satisfação do crédito exequendo. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMIENTO DA IMPUGNAÇÃO AVIADA PELO EXECUTADO. FASE LIQUIDATÓRIA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Extinta a liquidação de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1707205, 07254246520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora